Tribunal: STF
Processo: MS 38038
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ligia Nara Arnaud Tomaz, em face de ato coator praticado pelo Senador da República Omar José Abdel Aziz, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19. 
    Defende a impetrante que a Comissão, ao aprovar o Requerimento n. 1.038/2021, solicitou a quebra de seus sigilos telefônicos e telemáticos, violando, assim, seu direito fundamental à privacidade. 
    Sustenta que as justificativas trazidas no âmbito do documento são errôneas, porquanto afirma nunca ter atuado em cargo público federal, como assessora do Poder Executivo e tampouco esteve instalada próxima ao Presidente da República. 
    Aponta, ainda, que o requerimento não comprovou sua participação na divulgação de fake news e alega que não houve qualquer investigação, questionamento ou perquirição que tivesse como alvo a impetrante. 
    Aduz, por fim, que as alegações atribuídas no âmbito do ato coator são genéricas, vagas, sem especificidade ou relação com o objeto da Comissão, razão pela qual pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão da quebra de seu sigilo telefônico e telemático, e, no mérito, pela concessão da segurança (eDOC 01).
    Em despacho datado de 06 de julho de 2021, o Presidente da Corte requereu a prestação de informações pela autoridade coatora no prazo de 10 dias, consoante dispõe o art. 7º, I, da Lei 12.016/2009 (eDOC 09).
    Em sede de informações, o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito aponta, preliminarmente, que a instauração da CPI é de suma importância para a efetivação da função do Poder Legislativo. Afirma que a atual Comissão foi instalada com o propósito de apurar as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Brasil e, em especial, as ações que possam ter contribuído para o agravamento da pandemia. 
    Defende, nesse sentido, que o Requerimento n. 1.038/2021 é suficientemente fundamentado ao concluir – mediante depoimentos e documentos colhidos no âmbito da CPI – que a impetrante participou como protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos a respeito do uso de vacinas, tratamento precoce sem eficácia comprovada e teorias como a da imunidade rebanho por parte do Governo Federal na internet. 
    Pondera, ao final, que a pretensão veiculada pela impetrante invade a esfera privativa do Poder Legislativo, porquanto o objeto aqui debatido está estritamente relacionado ao funcionamento parlamentar e ao rito de criação de CPIs, o que constitui matéria interna corporis (eDOC 14). 
    Em despacho datado de 16 de julho de 2021, o Presidente da Corte encaminhou o presente feito ao meu gabinete, tendo em vista que, em razão da suspensão dos trabalhos da CPI durante o recesso parlamentar, restou-se afastada a previsão de atuação da Presidência deste Supremo Tribunal, em substituição ao juiz natural do feito (eDOC 16).
    É o relatório. 
    2. A medida liminar em mandado de segurança exige que haja fundamento relevante e receio de que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso deferida somente após a instrução processual.
    A jurisprudência deste Tribunal reconhece, desde o julgamento do MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 12.05.2000, que as Comissões Parlamentares de Inquérito detêm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, o que significa que elas podem determinar a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico (neste último caso, apenas sobre os dados e registros e não sobre o conteúdo das comunicações). 
    No entanto, o exercício desse poder, para o qual não é oponível o direito à intimidade assegurado no art. 5º, X, da CRFB, está condicionado à demonstração, a partir de indícios, da existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional. Assim, tal como numa decisão judicial desprovida de fundamentação, as decisões de quebra, quando destituídas de fundamentação, são nulas.
    Ainda de acordo com o mesmo precedente, que inaugura a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, é legítima a adoção de fundamentação per relationem, desde que a CPI demonstre a efetiva existência do documento consubstanciador da exposição das razões de fato e de direito que justificariam o ato decisório praticado, em ordem a propiciar, não apenas o conhecimento do que se contém no relato expositivo, mas, sobretudo, para viabilizar o controle jurisdicional da decisão.
    Essa orientação foi, posteriormente, confirmada em outros precedentes que explicitaram o requisito de fundamentação idônea, como se extrai, por exemplo, do MS 23.851, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 21.06.2002: a fundamentação deve ser (i) adequada, (ii) ter apoio em suporte fático idôneo e (iii) contemporânea à deliberação legislativa que decreta a quebra de sigilo.
    Embora a falta de fundamentação configure nulidade da decisão de quebra, o Tribunal passou a distinguir o alcance do dever de fundamentação nas decisões judiciais e nas decisões da Comissões Parlamentares, tendo reconhecido que “a fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante”” (MS 24.749, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 05.11.2004).
    Por fim, tal como pude registrar quando do julgamento do MS 33.751, é preciso conferir certo espaço para que o Parlamento se movimente com relativa discricionariedade nos quadrantes das diversas e possíveis linhas investigativas a serem traçadas.
    Esses têm sido os parâmetros utilizados pela jurisprudência desta Corte e por seus Ministros e Ministras no exame e no controle judicial das decisões parlamentares proferidas em comissões de inquérito.
    Especificamente no que tange aos requerimentos aprovados pela CPI na data de 30 de junho e que, como afirma o impetrante, contêm fundamentação genérica, a e. Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, indeferiu liminar em mandado impetrado contra a aprovação do Requerimento n. 1.034/2021, cuja fundamentação e alcance são de todo semelhantes ao da presente impetração (MS 38.039, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 27.07.2021).
    O e. Min. Ricardo Lewandowski, ao apreciar pedido de liminar no mandado de segurança impetrado contra o Requerimento n. 1.037/2021 deferiu em parte a liminar, para impedir a quebra de dados relativos a geolocalização do impetrante (MS 38.061, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.07.2021). No mesmo sentido, também concedeu parcialmente a ordem relativamente ao Requerimento n. 999/2021 (MS 38.043, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 09.07.2021).
    Do que se têm das decisões já proferidas pelos e. Ministros desta Corte, a divergência não se dá em relação à fundamentação para a realização da quebra, mas no alcance do poder de requisição.
    De fato, da leitura da fundamentação apresentada no Requerimento 1.038/2021, não parece haver dúvida de que a Comissão Parlamentar cumpriu com seu dever de fundamentação nos limites da jurisprudência da Corte:
    “(...) Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam existência de um ‘gabinete do ódio’, que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho.
    Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira ’militante digital’, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news.
    A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é (ou foi) assessora especial do Poder Executivo. Porém atua no ‘chamado ‘gabinete do ódio’, como a imprensa vem denominando.
    Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários.
    Ainda de acordo com as notícias, o grupo influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais.
    Além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações desta CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fake news na internet. Com efeito, sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens.
    Aquela pessoa também ficou conhecida por atuar durante a campanha eleitoral de 2018, próxima ao então candidato Jair Bolsonaro, seus filhos, correligionários e apoiadores. Segundo notícias da imprensa, tendo como principal característica a prática da divulgação de notícias falsas e usando extrema hostilidade para seus adversários, incluindo políticos e jornalistas.
    Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilos de atores conhecidos pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuantes na fabricação e divulgação de conteúdo falso, e cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente válidos para a avaliação dessa Comissão Mista. (...)” (eDOC5)
    Parece-me fundamentação suficiente a indicar os indícios e a presença de causa provável para justificar as medidas determinadas. Como anotou a min. Rosa Weber no Mandado de Segurança já citado:
    “Parece inquestionável, desse modo, que os indícios apontados contra o impetrante – supostamente responsável por disseminar notícias faltas contra a aquisição de imunizantes e em detrimento da adoção de protocolos sanitários de contenção do vírus SARS-CoV-2 – sugerem a presença de causa provável, o que legitima a flexibilização do direito à intimidade do suspeito, com a execução das medidas invasivas ora contestadas. 
    Não prospera, por sua vez, o argumento de que a CPI deveria ter especificado, para efeito de validar a quebra de sigilo impugnada, quais os testemunhos e documentos que implicariam o impetrante nos fatos sob apuração. Embora fosse recomendável que assim o fizesse, tal lacuna – ao menos na hipótese dos autos – não nulifica a deliberação parlamentar, que indicou o protagonismo do investigado em eventuais práticas subalternas, difundidas a partir de um suposto “ministério paralelo da saúde” e voltadas, em tese, dentre outras coisas, a boicotar a compra de vacinas e as recomendações de distanciamento social. 
    Não constitui demasia insistir, no ponto, que a CPI não se subordina, em seus atos decisórios, ao mesmo ônus argumentativo imposto aos órgãos judiciários. In casu, o que, de fato, importa é a circunstância de a Comissão de Inquérito se ter apoiado, para a sua tomada de decisão, em elementos informativos prévios, já sob sua posse, cujo teor indiciário sinalizara a utilidade e necessidade da medida decretada.”
    É que a análise da fundamentação da decisão de quebra de sigilo deve limitar-se a identificar se ela está amparada em provas, se elas foram identificadas e se elas têm aptidão para chegar à conclusão indicada pela decisão. Em sede de mandado de segurança, não deve o poder judiciário, à míngua de documentação idônea, reavaliar a qualidade das provas documentais e testemunhais. 
    A CPI da Pandemia tem a relevantíssima atribuição de investigar os fatos da maior tragédia brasileira, que já vitimou mais de meio milhão de brasileiros. Uma das linhas de investigação, de acordo com a própria Comissão, é a de identificar os responsáveis pela disseminação de informações falsas, de propostas de tratamento de saúde sem comprovação científica e de graves omissões em relação à necessidade de atuação urgente para remediar os problemas encontrados. 
    A fundamentação apresentada pela Comissão indica que a linha de investigação inaugurada pelos requerimentos aprovados na sessão de 30 de junho está ligada à atuação de um denominado “gabinete do ódio”, responsável pela defesa da utilização de medicamentos sem eficácia comprovada.
    A suposta participação da impetrante foi retirada de notícias divulgadas pela mídia, de onde a Comissão parece ter concluído que o impetrante atua no “gabinete do ódio”, podendo ser “uma das mais conhecidas propagadoras de fake news na internet” (eDOC 5).
    Tal como exposta pela Comissão, a linha de investigação inaugurada não é manifestamente contrária ao objeto da CPI. Além disso, os fatos notórios, divulgados pela imprensa, dando conta do possível envolvimento com o chamado “gabinete do ódio”, não foram infirmados pela impetração. Não há nenhum documento que indique serem inverídicos os fatos trazidos pela Comissão. Não parece ser suficiente a Carteira de Trabalho com registro em local diverso, uma vez que a atuação indicada ocorreria pela “divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como ‘militante digital’” e a proximidade não é necessariamente física, ocorrendo “em sintonia com seus assessores diretos” (eDOC 5, p.5).
    Por essa razão, não há plausibilidade na alegação de que a decisão não foi fundamentada adequadamente.
    Por fim, adiro à ressalva da Ministra Rosa Weber quanto à necessidade de preservar a confidencialidade dos dados levantados, nos termos do art. 144 do RISF, os quais somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de evolução ao enfrentar o mérito. 
    Comunique-se à Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - CPI da Pandemia - sobre o teor desta decisão.
    Após, vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente